Tribunal: TJMT
Processo: 1001350-67.2016.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2019-10-14
Data de publicação: 2020-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1001350-67.2016.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Liminar, Área de Preservação Permanente, Requisição de Bem Particular]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]
Parte(s):

[DANIEL DA COSTA GARCIA - CPF: 870.457.371-49 (ADVOGADO), ELEMAR DOS SANTOS BERTINETTI - CPF: 242.225.690-20 (EMBARGANTE), Ministério Público do Estado de Mato Grosso (EMBARGADO), MPEMT - RONDONÓPOLIS (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.
E M E N T A

EMENTA:

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – EMBARGOS DECLARATÓRIOS – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – INDEFERIMENTO DO EFEITO SUSPENSIVO – OMISSÕES – INEXISTENTES – QUESTÕES MERITÓRIAS – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS – DECISÃO MANTIDA – CARÁTER PROCRASTINATÓRIO – APLICAÇÃO DE MULTA DO ART. 1.026, §2
o
, DO CPC – REJEIÇÃO.

Ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, o Recurso de Embargos de Declaração há de ser rejeitado.

Em vista da reiteração de recursos, o que evidencia o caráter procrastinatório da medida, deve-se aplicar a multa, prevista no artigo 1.026, §2
o
, do CPC.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, oposto por Elemar dos Santos Bertinetti, contra o acórdão que desproveu o Recurso de Agravo Interno, interposto contra a decisão por mim proferida, pela qual rejeitei os Embargos de Declaração, manejados contra o
decisum
que indeferiu o pedido de efeito suspensivo, formulado no Recurso de Agravo de Instrumento, por ele interposto (Id. 2083904 – pág. 01).

O Recorrente alega que o acórdão recorrido foi omisso, já que não enfrentou as questões trazidas aos autos.

Aduz que o indeferimento do pedido de efeito suspensivo, formulado no Agravo de Instrumento, fundamentou-se, exclusivamente, no fato de a probabilidade do provimento do Recurso ser duvidosa, quando a matéria é muito mais ampla.

Salienta que, por força do artigo 489, do Código de Processo Civil, o Julgador deve se pronunciar sobre todos os argumentos deduzidos no feito.

Enfatiza que não houve manifestação sobre: a) o questionamento de como aderir ao PRA, pois está indisponível, junto ao órgão competente; b) o laudo técnico apresentado na inicial; c) a forma de medida das áreas de preservação permanentes; d) a comprovação de que efetuou corretamente e legalmente o CAR de sua propriedade e a Autorização Provisória de Funcionamento Rural; e) os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Informa que as Ações de Inconstitucionalidades ns. 4901, 4902, 4903 e 4937 foram julgadas, ocorrendo, de consequência, a perda do objeto.

O Embargado apresentou manifestação, defendendo a rejeição dos Embargos de Declaração, já que inexistem vícios a serem sanados (Id. 2510567 – págs. 01/05).

O Embargante comparece aos autos, juntando o relatório de inspeção, da Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso (Id. 2769884 – págs. 01/07).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2019